Tribunal: TJBA
Processo: 0527104-33.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0527104-33.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELADO: JUSTINA GONCALVES BORGES

Advogado(s)
:
SHEILA SILVA DIAS ALVES, ELIEZER SANTANA MATOS, EDSON DE MORAES FEDULO

SR06

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À INTERPRETAÇÃO DO ART. 31 DO REGULAMENTO. DISCUSSÃO SOBRE DEDUÇÃO DE VALORES DO INSS E EQUILÍBRIO ATUARIAL. ACÓRDÃO QUE ANALISOU INTEGRALMENTE A MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME VIA EMBARGOS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Não há omissão no acórdão que examina de forma clara e fundamentada a impossibilidade de dedução dos valores pagos pelo INSS da suplementação de pensão por morte, com base na interpretação literal do art. 31 do Regulamento do Plano Petros, que estabelece apenas a aplicação do percentual de 50% da suplementação de aposentadoria, acrescido de 10% por beneficiário.

2. O argumento de que a dedução é necessária para preservação do equilíbrio atuarial e da reserva de custeio não constitui fundamento apto a afastar a aplicação literal do regulamento, sob pena de caracterizar bis in idem, uma vez que o valor do INSS já é deduzido no cálculo da própria suplementação de aposentadoria que serve de base para a pensão.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, mesmo quando opostos com finalidade de prequestionamento, sendo necessária a presença de ao menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

4. Ausente qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

5. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº
0527104-33.2016.8.05.0001
, em que figura como Embargante
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS
e como Embargada
JUSTINA GONÇALVES BORGES
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA